Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação cível. Demanda indenizatória (CCB 937). Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Desabamento de parte da garagem do edifício decorrente de vício oculto ocorrido em local de difícil acesso. Negligência ou omissão não comprovadas. Caso fortuito.